Tribunal: TJDFT
Processo: 0750646-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750646-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DOS SANTOS CALDAS DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DOS SANTOS CALDAS DE CASTRO contra a decisão (ID 254436082) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de cumprimento de sentença no 0710380-39.2023.8.07.0010, que rejeitou a impugnação e indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 78493497), a parte agravante alega, quanto à justiça gratuita, que a decisão violou o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do CPC, pois desconsiderou a documentação apresentada (extratos bancários, declarações de imposto de renda e holerites), que demonstram renda modesta e comprometida com despesas essenciais. Afirma que a decisão se limitou a apontar genericamente movimentações financeiras, sem indicar elementos concretos que evidenciassem capacidade econômica, contrariando o art. 489, §1o, IV, do CPC. No tocante à impugnação ao cumprimento de sentença, sustenta que apresentou planilha substitutiva com divergências significativas em relação aos cálculos do exequente, o que impõe a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, conforme art. 524, §2o, do CPC. Alega que a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação sob fundamento de ausência de impugnação analítica, violou o contraditório e o princípio da cooperação processual, além de desconsiderar jurisprudência consolidada do STJ que admite a remessa à contadoria sempre que houver dúvida razoável sobre os cálculos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de constrição patrimonial indevida e da possibilidade de bloqueio de verbas alimentares, bem como do perigo de deserção caso seja mantida a exigência de custas. Ao final, requer a reforma da decisão para deferir a justiça gratuita e para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto um dos objetos recursais é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, da análise dos documentos anexados (ID 79289961e seguintes), não é possível aferir a alegada situação de hipossuficiência do agravante, uma vez que recebe rendimentos mensais líquidos de mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais), não tendo demonstrado, ao menos nesta análise inaugural, a existência de despesas extraordinárias que comprometessem sua renda de forma significante, a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. De igual modo, as alegações constantes da impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, carecem de plausibilidade, vez que o agravante se limita a indicar o valor que entende correto, sem esmiuçar de forma técnica o erro aritmético concreto nos cálculos apresentados pelo exequente. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator